Tribunal: TJDFT
Processo: 0710857-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS TERMOS DA SENTENÇA. ART.932, III, E 1.010, III, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DO RECURSO APRESENTADAS DE MANEIRA GENÉRICA. IRREGULARIDADE FORMAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente os débitos não reconhecidos pelo autor, incidentes tanto na conta corrente quanto no cartão de crédito, e condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.995,65 a título de repetição de indébito.
2. Recurso tempestivo e acompanhado de preparo. Sem recurso do requerido Cartão BRB S/A. Sem contrarrazões.
3. Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente demonstrar o desacerto mediante impugnação específica das razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
4. Nas razões recursais alega, basicamente, ausência de responsabilidade, ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária capaz de ensejar responsabilização civil. Prequestionou a matéria.
5. Não cuidou o recorrente de tentar desconstituir os fundamentos constantes do julgado no sentido de que “a compra mencionada na inicial e realizada com o cartão decorreu de fraude praticada por terceiros”, “os requeridos não demonstraram que o requerente utilizou o cartão com aposição de senha para tais compras” e que “os requeridos não se cercaram das cautelas necessárias para coibir que terceiro se fizesse passar por outra pessoa, autorizando, negligentemente, o uso do cartão do requerente”.
6. Ao recorrente cabe expor os fundamentos de fato e de direito que embasam seu inconformismo. A invocação de alegações genéricas ou abstratas acarreta o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Deve a parte insurgente evidenciar os motivos que a levaram a crer que a decisão está incorreta e necessita ser cassada ou reformada, justificando de maneira consistente, para que a outra parte e o colegiado tenham conhecimento das razões pelas quais busca alterá-la.
7. Tendo o banco recorrente se limitado a apresentar considerações genéricas sobre a ausência do dever de ressarcir o autor, sem impugnar especificamente os fundamentos que embasam o posicionamento adotado na sentença recorrida, não há como se conhecer da insurgência.
8. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.